Tribunal: TJDFT
Processo: 0724427-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTE. APENAÇÃO NA FASE COGNITIVA. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PENA FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA (CPC, ART. 1.021, §4o). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANEJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E CONHECIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. EXIGÊNCIA AMPLA E IRRESTRITA (CPC, ART. 1.021, §5o). RESTRIÇÃO AO OBJETO DO RECURSO PRECEDENTE. RESSALVA INEXISTENTE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. AVIAMENTO. CONDIÇÃO NÃO REALIZADA. MULTA NÃO RECOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA.
1. Apenada a parte em grau recursal na forma do §4o do artigo 1.021 do CPC, o manejo de qualquer outro recurso no curso do processo está condicionado ao depósito prévio do valor da multa, consoante estabelece o §5o do referido dispositivo, encerrando a realização da pena condição de procedibilidade e conhecimento dos recursos subsequentes, determinando que, não realizada a condição, ao recurso deve ser negado conhecimento
2. Não suprida a condição de procedibilidade estabelecida no artigo § 5o do artigo 1.021 do estatuto processual, concernente à realização da multa imposta ao recorrente por ter exorbitado no manejo do direito ao recurso que o assiste, o recurso interposto pela parte apenada que não usufrui da benesse da gratuidade de justiça, não se inserindo nas ressalvas legais que autorizam a alforria do depósito como condição para a interposição de novos recursos após ter sido apenada processualmente, ressoa manifestamente inadmissível, obstando o seu conhecimento.
3. Afigura-se dissonante da exegese possível da literalidade do positivado a apreensão de que a exigência de depósito prévio, atinente à pena de multa prevista no §4o do artigo 1.021 do estatuto processual, somente se aplicaria aos recursos subsequentes àquele do qual germinara a pena ou que versassem sobre a mesma matéria, pois o legislador não contemplara essa ressalva (§5o) e a sanção, ademais, visa justamente a apenar o litigante que exorbitara no manejo do direito ao recurso que o assiste, donde, não realizada a condição de procedibilidade, o recurso subsequentemente formatado pela parte apenada, independentemente da matéria nele versada ou da fase em que fora aviado, mas emergindo do mesmo processo, não pode ser conhecido.
4. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela ritualística processual, e, outrossim, manifestamente improcedente por restar desprovido de pressuposto para sua admissão, porquanto desguarnecido do prévio pagamento de multa que fora imposta à recorrente como condição para interposição de novos recursos, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso.
5. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. Unânime.